Tribunal: TJSP
Processo: 2177835-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento, por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento interposto contra decisão acerca do processamento sem efeito de suspensivo de embargos a execução. Inexistência de garantia da execução. Requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC. Recorrente que, a rigor, reconhece a ausência da garantia. Falta de interesse recursal

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento, por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento interposto contra decisão acerca do processamento sem efeito de suspensivo de embargos a execução. Inexistência de garantia da execução. Requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC. Recorrente que, a rigor, reconhece a ausência da garantia. Falta de interesse recursal efetivamente caracterizada. Decisão de trancamento do agravo confirmada. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2177835-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
LUANA S. RIBEIRO - STYLE MODAS (JUSTIÇA GRATUITA) e LUANA
SARKIS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado JUNDIAÍ SHOPPING
CENTER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177835-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.598
2
Agravantes: Luana S. Ribeiro - Style Modas e Luana Sarkis Ribeiro
Agravada: Jundiaí Shopping Center Ltda.
Agravo Interno no 2177835-43.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.598
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que
negou seguimento, por falta de interesse recursal, a
agravo de instrumento interposto contra decisão acerca
do processamento sem efeito de suspensivo de embargos
a execução. Inexistência de garantia da execução.
Requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC.
Recorrente que, a rigor, reconhece a ausência da
garantia. Falta de interesse recursal efetivamente
caracterizada. Decisão de trancamento do agravo
confirmada. Agravo interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra a decisão monocrática de fls. 511/513, proferida pelo Relator,
que negou seguimento, por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento de
iniciativa da mesma parte.
Insurge-se as agravantes, reiterando, em síntese, a alegação
de riscos de danos irreparáveis caso não seja concedido o efeito suspensivo aos
embargos à execução por elas opostos. Batem-se, em conclusão, pela reforma da
decisão terminativa quanto ao recurso precedente.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
tendo a agravada apresentado contrarrazões no prazo legal (fls. 11/16). Sem
reconsideração por parte deste Relator, foi o agravo interno inserido em julgamento
virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora
impugnada, os quais foram lançados nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177835-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.598
3
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão
reproduzida a
fls. 468/469 deste instrumento (fls. 460/461 dos autos principais), que,
no âmbito de execução fundada em título extrajudicial (contrato de
locação em shopping center), dentre outras coisas recebeu embargos
opostos pelas executadas sem efeito suspensivo, considerando a MMa.
Juíza, para tanto, a ausência dos requisitos necessários para a
concessão da tutela provisória, bem como não estar a execução
garantida por penhora.
Insurgem-se as embargantes, insistindo, em síntese, no risco
de dano atrelado ao prosseguimento da execução, bem como alegando
estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil. Por outro lado, repisa a alegação de conexão entre a execução e
demanda consignatória envolvendo o mesmo contrato de locação,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
O agravo se afigura inadmissível, por falta de interesse
recursal, justificando decisão de trancamento imediato.
Com efeito, nos termos do art. 919, caput, do Código de
Processo Civil, os embargos à execução não são em regra dotados de
efeito suspensivo, o que pode todavia vir a ocorrer, nos termos do § 1o,
desde que presentes os requisitos para a tutela antecipatória e que,
cumulativamente, a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes.
Por execução já garantida, entende-se situação em que
devidamente formalizada, no processo, a garantia. Até que isso ocorra,
ainda que presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória,
seguem os embargos paralelamente à execução, esta última com vistas
justamente à localização de bens penhoráveis.
A r. decisão agravada, no caso, além de assinalar não estar
comprovado risco de dano de difícil reparação, consignou justamente a
inexistência de garantia da execução por penhora, o que seria suficiente
por si só para processamento dos embargos sem efeito suspensivo.
E as agravantes refutam tão somente a primeira parte da
decisão, pelo que reconhecendo implicitamente o seu acerto quanto à
falta de garantia. Desse modo, ainda que se acolhesse a fundamentação
recursal quanto à urgência, prevaleceria a negativa em relação à
ausência de garantia, sendo o recurso portanto inapto a atingir os fins
pretendidos.
Patente, pois, a falta de interesse recursal.
Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo, nos termos
do art. 932, III, CPC. Baixem os autos digitais, com as cautelas de estilo,
à Primeira Instância.
P.R. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2177835-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.598
4
E, pelo que se nota, as agravantes parecem não ter
compreendido bem o teor da decisão ora recorrida.
Com efeito, reconhecem as recorrentes a inexistência de
garantia na execução, motivo que por si só afasta a possibilidade de aplicação do art.
919, § 1o, do CPP. Não se cogita, por outro lado, de mitigação do dispositivo.
Enfim, a argumentação desenvolvida no presente agravo
interno não supera as razões que levaram ao não conhecimento do agravo originário.
Fica, nesse sentido, mantida na íntegra a decisão do Relator
ora agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator